Tribunal: STF
Processo: HC 232910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adinan Quintão Linhares em favor de Débora Cristina Damasceno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 179.211/ MG, assim ementado:



“RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DE OBTENÇÃO DE PROVA PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO QUE CONSTATOU FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS PELOS INDIVÍDUOS INVESTIGADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 



1. O deferimento da interceptação telefônica foi precedido de adequado procedimento prévio de investigação das informações e notícias de prática de delitos pelos investigados, o que torna legítima a prova colhida por meio da medida. 



2. Demonstrada a complexidade das investigações e a necessidade de monitoramento dos números alvos e daqueles envolvidos que guardaram relação com a investigação, bem como a gravidade dos delitos, mostrou imprescindível e devidamente justificada a interceptação telefônica dos investigados. Ultrapassar esse entendimento e acolher a tese de ilicitude das interceptações com relação à paciente demandaria ampla inserção no exame de matéria fático-probatória, o que não é possível em habeas corpus, de cognição sumária. 



3. A descrição individualizada da ocupação de cada agente no grupo somente é possível após o fim do trabalho policial, não se podendo exigir nas decisões de interceptação a amplitude mencionada pela Defesa. 



4. Recurso ordinário improvido.” (eDOC 15, p. 1 e 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Argumenta que a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico e as decisões que revogaram a medida violaram o disposto nos artigos 2º e 5º, ambos da Lei n.º 9.296/1996, 157, §1º, do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista a falta de fundamentação idônea que justificasse a necessidade da determinação.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude da decisão deferida nos autos da cautelar n. 0024.16.112986-1 e suas prorrogações, como também as demais provas delas derivadas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da decisão do TJMG:



     “Assim, pelo que se pode constatar, as decisões acima mencionadas, proferidas pela autoridade apontada com coatora, “data venia”, restaram devidamente fundamentadas, constando ainda dos autos descrição minuciosa de uma série de diligências de campo realizadas pelo órgão policial precedentes ao pedido de quebra de sigilo telefônico, confirmando os indícios das ações criminosas investigadas naqueles autos. 



    Desta forma restou clara a realização de diversas diligências preliminares por parte da Autoridade Policial, a fim de obter indícios mínimos dos crimes em comento, antes de representar por qualquer medida de quebra de sigilo telefônico dos investigados.



    A Lei nº 9.296/96, regulamentando a parte final do inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, admite a interceptação das comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fazer prova em investigação criminal ou em instrução processual, excetuando o art.2º, os casos em que aquela interceptação não foi admitida pelo Legislador. 



    Segundo dispõe o art.2º, da Lei 9.296/96, não será admitida a interceptação telefônica nas seguintes hipóteses: 



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. 



    No presente caso, todos os requisitos legais restaram satisfeitos, senão vejamos:



    De início, a primeira quebra do sigilo telefônico objetivava apurar a prática de tráfico pelos indivíduos conhecidos como “Tia”, “Barba”, “Hebert”, “Bruno”, “Adriano”, “Cristiano” e “Carlinho”, na região do Barreiro, em razão de fundadas suspeitas do envolvimento deles na prática de infrações penais. 



    As diligências iniciais realizadas em campo conduziram os investigadores à identificação dos números telefônicos utilizados pelos suspeitos para concretização de suas comercializações ilegais acerca de drogas, existindo, inclusive elementos que levam a inferência de que eles possuem um “laboratório próprio” para produção de cocaína e crack de alta qualidade. 



    Elucidou a autoridade policial na época sobre a necessidade de autorização judicial para interceptação de suas comunicações telefônicas mediante o monitoramento do uso telefônico dos suspeitos a fim possibilitar a completa elucidação da prática da conduta criminosa de tráfico de drogas realizada pelos suspeitos, a fim de identificar suas caracterizações, modo de agir, itinerários, integração em estrutura organizacional criminosa. 



    Assim, diante dos fatos, preenchidos perfeitamente os requisitos legais para a decretação da medida cautelar de interceptação de comunicações telefônicas, nos termos da Lei 9.296/96, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação da autoridade policial. 



    Ademais, a despeito de não constar na Decisão combatida, transcrição das informações relatadas pela Autoridade Policial em sua Representação, relativamente aos fatos, certo se faz que a Autoridade Coatora estava atenta a tais fatos quando da decisão, tendo considerando as informações prestadas pela autoridade requisitante como fundamentos para o deferimento e ainda a existência de indícios razoáveis da autoria e participação em infração penal ligada ao tráfico de drogas. 



    Após as diligências decorrentes da primeira interceptação, os investigadores chegaram a outros telefones envolvidos no suposto esquema criminoso, solicitando novas interceptações, além de prorrogação das já existentes, o que também foi deferido de forma fundamentada, após a manifestação do representante do Ministério Público, sendo certo que existiam informações de que os numerais estariam sendo utilizados como ponto de contato entre indivíduos na prática do tráfico de drogas, justificando assim a medida.” (eDOC 16, p. 17- 19- grifo no original)  



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “o Tribunal estadual transcreveu o teor das decisões (fls. 1250/1253), demonstrando a complexidade das investigações e a necessidade de monitoramento dos números alvos e daqueles envolvidos que guardaram relação com a investigação, destacada a imprescindibilidade de referida prova e a gravidade do delito. 



    Ultrapassar esse entendimento e acolher a tese de ilicitude das interceptações com relação à paciente demandaria ampla inserção no exame de matéria fático-probatória, o que não é possível em habeas corpus, de cognição sumária. Como bem mencionou o Parquet Federal, a descrição individualizada da ocupação de cada agente no grupo somente é possível após o fim do trabalho policial, não se podendo exigir nas decisões de interceptação a amplitude mencionada pela Defesa. 



    Com efeito, o parecer do Ministério Público Federal bem ressaltou a necessidade da medida de interceptação, bem como que o número da paciente passou a ser também interceptado no curso da investigação, quando foram colhidos áudios indicativos de sua participação no grupo criminoso, para quem guar dava as drogas e fazia o papel de monitoramento das abordagens policiais na região, ou seja, a constatação de sua participação indicou que as atividades ilícitas eram desenvolvidas também por pessoas diversas daquelas investigadas inicialmente” (eDOC 15, p. 6- 7)



 



    A partir da leitura do trecho acima transcrito, verifico que as decisões encontram-se devidamente fundamentadas, não merecendo reparos. Ao contrário do alegado, verifico presentes os requisitos autorizadores da interceptação.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que na limitada via do habeas corpus não é possível realizar uma análise exauriente do processo. Concluir-se de modo diverso ao que decidido pelas instâncias de origem exige o amplo revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes: HC-AgR 215.283, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; e HC-AgR 208.442, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2021 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente